Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703372-26.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: AP12 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por AP12 - BRASAL ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO E PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve deficiência na prestação jurisdicional e ressalta que o acórdão recorrido também está fundamentado em legislação infraconstitucional e, por tal razão, não haveria usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal na apreciação de seu recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033